Tribunal: TJES
Processo: 5002984-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002984-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO ELIAS DE AZEVEDO e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. -
Por se tratar de instituto que trata de matéria passível de ser reconhecida de ofício pelo julgador, não se vislumbra impedimento para que terceiros interessados oponham exceção de pré-executividade. Precedente
do STJ.

2. - Reconhecida a legitimidade dos terceiros interessados para oposição de exceção de pré-executividade e tendo a matéria por eles alegada sido acolhida pelo magistrado de primeiro grau, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe em atenção ao princípio da causalidade.

3. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002984-33.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: GERALDO ELIAS DE AZEVEDO E MARIA CLARA DE MIRANDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Insurgiram-se os agravantes contra decisão que nos autos da
execução fiscal ajuizada pelo
agravado

contra Fama Extração e Com
ércio
de Minerais, Transporte e Terraplanagem Ltda.-ME, Fábio Eleotério dos Santos e Nicson Avancini Terra,
deixou de receber a exceção de pré-executividade proposta por eles, e, de ofício, reconheceu a ilegitimidade de
Nicson Avancini Terra
para figurar no polo passivo da execução fiscal,
tornando sem efeito todos os atos processuais relativos a ele
.

Faço um breve relato dos fatos que interessam para o julgamento do recurso.

No curso da execução fiscal ajuizada contra Fama Extração e Com
ércio
de Minerais, Transporte e Terraplanagem Ltda.-ME, houve o redirecionamento do processo executivo aos sócios Fábio Eleotério dos Santos e Nicson Avancini Terra (id 257729 do processo de origem). Após algumas tentativas frustradas de localização de bens dos devedores, o exequente pugnou pelo reconhecimento de fraude à execução quanto a venda de um imóvel pelo executado Nicson aos ora agravantes, Geraldo e Maria Clara, o que foi acolhido por meio da decisão de id 23835776. Cientificados da decisão que reconheceu fraude à execução e da penhora sobre o imóvel deles, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade que resultou na decisão recorrida.

Não há falar em ilegitimidade dos agravantes para oposição de exceção de pré-executividade primeiro porque
eles
comprovaram a
condição de terceiros interessados, uma vez que a demanda originária ensejou a penhora do imóvel deles e segundo porque a matéria por eles alegada dispensou dilação probatória, tanto é que o magistrado a acolheu. Acerca da legitimidade do terceiro interessado, oportuna a transcrição do seguinte venerando acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. TERCEIRO INTERESSADO. CONSTRIÇÃO DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Ação de execução da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/04/2023 e concluso ao gabinete em 16/10/2023. 2. O propósito recursal é decidir se o terceiro interessado possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade. 3. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória. 4. Por se tratar de instituto que trata de matéria passível de ser reconhecida de ofício pelo julgador, não se vislumbra impedimento para que terceiros interessados oponham exceção de pré-executividade. 5. Se a lei permite que os terceiros listados no art. 674 do CPC possam opor de embargos de terceiro, é razoável que também tenham legitimidade para opor exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.095.052/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20-8-2024, DJe de 23-8-2024).

Reconhecida a legitimidade dos agravantes para oposição de exceção de pré-executividade e tendo a matéria por eles alegada sido acolhida pelo magistrado de primeiro grau, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe em atenção ao princípio da causalidade.

Posto isso,
dou
provimento ao recurso
para reconhecer a legitimidade dos agravantes para oposição de exceção de pré-executividade e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.